Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726209-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROFNI JHASMANI UNO CONDO, GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA UNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de ROFNI JHASMANI UNO CONDO e GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA U NO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0730902-17.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de adoção de medidas constritivas. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de adoção de medidas constritivas em face de Maria Do Socorro Almeida de Oliveira Uño, uma vez que não é parte no presente feito. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a constrição de patrimônio do cônjuge do executado é medida autorizada pelos art. 1.663, §1o e 1.664, ambos do Código Civil e pelo art. 790 do CPC. Assevera que seria inadequada a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução e que busca tão somente atingir o seu patrimônio, em decorrência da dívida contraída para manutenção da unidade familiar. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser deferida a realização de medidas constritivas em face de MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA UÑO. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A antecipação da tutela recursal, a teor do art. 300 do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e à probabilidade do direito. Inicialmente, vislumbro a verossimilhança do direito alegado, porquanto o art. 790, inc. IV, do CPC, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida. Por outro lado, o art. 1.658 do Código Civil estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime da comunhão parcial, há a comunicação dos bens que se sucederem ao início da união. O art. 1.664 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que as dívidas contraídas em prol da economia familiar obrigam solidariamente ambos os cônjuges, por meio do acervo patrimonial constituído no curso do relacionamento. No caso, a Agravante demonstrou que o devedor ROFNI JHASMANI UÑO CONDO é casado, em comunhão parcial de bens, com MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE OLIVEIRA UÑO (ID 198537411 – origem). Nesse contexto, observo a possibilidade de constrição de bens do cônjuge do executado. Por fim, reconheço o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que há nos autos de origem indícios de ocultação patrimonial que tem dificultado a satisfação do crédito. Ressalto que não há perigo de irreversibilidade da medida pretendida, ante a possibilidade de impugnação pela terceira, nos próprios autos, ou mediante oposição, caso bem de sua exclusiva propriedade seja atingido. Com essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a medida postulada, a ser realizada na origem. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024 15:31:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador